Tribunal: CARF
Processo: 10711.723046/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/12/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA POR ATRASO DE INFORMAÇÕES.
Aplica-se ao agente de carga a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
MULTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO. DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecido pela RFB, nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.723046/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.580 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/12/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA MULTA POR ATRASO DE INFORMAÇÕES.
Aplica-se ao agente de carga a multa por deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada ou sobre as operações que execute, na forma
e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
MULTA.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO
NO
PRAZO
ESTABELECIDO. DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO
NÃO PRESTADA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966,
é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecido pela RFB, nos termos da Instrução Normativa
RFB no 800/2007.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz,
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723046/2011-07
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723046/2011-07

Relatório
Em apreciação Auto de Infração decorrente da aplicação da penalidade prevista no
art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03.
Nos termos do Decreto-Lei, o contribuinte deixou de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que executou, na forma e prazos
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, aplicável à empresa de transporte
internacional ou ao agente de carga.
Como se extrai do relatório fiscal, a Receita Federal, através dos artigos 22 e 50
da Instrução Normativa no 800, de 27 de dezembro de 2007, estabeleceu o prazo de 48 (quarenta
e oito) horas antes da chegada da embarcação para prestação das informações referentes à
desconsolidação da carga transportada.
Não tendo o agente de carga, ora recorrente, prestado a informação de
desconsolidação referente ao Conhecimento Eletrônico Agregado (HBL) no 130.805.236.994.005
no prazo previsto, foi caracterizado o fato gerador da penalidade prevista no já citado art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ciente da pretensão fiscal, a recorrente apresentou impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (CE) que, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência,
nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/12/2008
INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO. OPERAÇÃO OU CARGA. PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO.
Até a entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da Instrução Normativa RFB
n° 800/2007, as informações exigidas pela Aduana referentes ao transporte internacional
de mercadorias, inclusive as de responsabilidade do agente de carga, deveriam ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCLA
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep n° 3. de
28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação
ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído ou retificado após o
prazo para prestar a devida informação, independente da quantidade de campos
alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723046/2011-07

Inconformada com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, em síntese:
a) O auto de infração é objeto também dos processos 10711.722957/2011-17,
10711.722963/2011-66,
10711.722965/2011-55,
10711.722967/2011-44,
10711.722968/2011-99,
10711.722969/2011-33,
10711.723042/2011-11,
10711.723043/2011-65, 10711.723044/2011-18 e 10711.723045/2011-54, que
também tratam de autuação referente à embarcação “MSC LOS ANGELES”,
com a mesma data de fato gerador, não sendo possível a imposição de
penalidade a um mesmo fato gerador:
a.1) A Solução de Consulta Interna no 8/2008 admite a aplicação de uma única
multa de R$ 5.000,00 por veículo transportador;
a.2) A legislação tributária deve ser interpretada de maneira mais favorável ao
acusado, nos termos do art. 112, II, do CTN;
a.3) Existência de jurisprudência administrativa e judicial pela aplicação de
uma única multa pela carga transportada na mesma embarcação;
b) Ilegitimidade da cobrança em face da recorrente:
b.1) O prazo de antecedência somente passou a ser exigido após 1o de abril de
2009, nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007;
b.2) Impossibilidade de equiparação entre o transportador e o agente de cargas
Conclui solicitando a reforma da decisão de primeiro grau e o consequente
afastamento da multa impugnada.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Detalhando a legislação que fundamentou o lançamento ora em discussão, a
autoridade fiscal destacou em seu relatório o prazo previsto para informação da desconsolidação
da carga transportada até 48 horas antes da chegada da embarcação ao porto de destino,
conforme Instrução Normativa RFB no 800/2007:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723046/2011-07

III – as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Descumprido o prazo previsto na informação da desconsolidação do
Conhecimento Eletrônico agregado (HBL) no 130.805.236.994.005, foi aplicada a penalidade
prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) Por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
Ocorre que, como primeiro argumento em sua defesa, a recorrente alega a
identidade das autuações dos processos 10711.722957/2011-17, 10711.722963/2011-66,
10711.722965/2011-55, 10711.722967/2011-44, 10711.722968/2011-99, 10711.722969/2011-
33,
10711.723042/2011-11,
10711.723043/2011-65,
10711.723044/2011-18,
10711.723045/2011-54 e 10711.723046/2011-07, existindo uma múltipla autuação pelo mesmo
fato, sendo contrária a uma interpretação da legislação mais favorável ao contribuinte e contra
jurisprudência administrativa e judicial existente.
Dos processos citados pela recorrente, foram distribuídos a este Conselheiro-
Relator os identificados pela numeração 10711.723046/2011-07, 10711.723043/2011-65 e
10711.723042/2011-11. Todos os demais já foram julgados por este Conselho Administrativo.
Nos demais processos, quando o tema foi enfrentado pelo CARF, acordou-se que
a identidade das autuações dos processos deveria ser provada pela recorrente, que a alegou.
Dessa forma, em vários processos foi rechaçada a identidade das autuações por falta de prova,
como no Acórdão paradigma abaixo:
“Acórdão no 3302-003.395
Sessão de 29 de setembro de 2016
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/10/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO ESTABELECIDO
PREVISTO EM NORMA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
É obrigação do contribuinte prestar informações sobre a desconsolidação de carga
dentro dos prazos previstos no artigo 22 c/c o artigo 50 da IN SRF n° 800/2007, sob
pena de sujeitar-se à aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso I, IV, alínea "e",
do Decreto-Lei n° 37/66.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723046/2011-07

[...]
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, fato é que não houve
comprovação da existência de duplicidade de cobrança por parte da fiscalização,
tampouco argumentos capazes de infirmar o lançamento fiscal ou contradizer os
argumentos utilizados pela turma de origem que afirmou " que as multas aplicadas
foram decorrentes de condutas similares, porém, relativas a fatos distintos".

Apesar de concordar com os precedentes deste Conselho Administrativo1, no
presente processo, entendo que fica parcialmente superada a necessidade de produção de prova
por parte do contribuinte, visto que três dos processos alegados estão distribuídos para esse
Conselheiro que, pautado no Princípio da Verdade Material, que rege a Administração Pública,
não deve desconsiderar informações que lhe são disponíveis em simples consultas aos autos
processuais, diferente da situação enfrentada no Acórdão Paradigma acima, quando apenas um
dos autos processuais era de acesso ao Conselheiro-Relator.
Desta feita, consultando os processos citados pela recorrente, o que repita-se, só
foi possível em virtude da distribuição dos processos em conjunto, elaborou-se a seguinte
planilha-resumo:
Tabela 1 – Dados Processos:

Da planilha acima e dos demais documentos juntados aos autos, especificamente
da fl. 16, verifica-se que a Escala no 08000315228, realizada pela embarcação MSC LOS
ANGELES, teve a sua atracação realizada às 8 horas e 3 minutos do dia 26/12/2008 no Porto do
Rio de Janeiro.
Relacionado à Escala, conforme fl. 18, consta o Manifesto no 1308502428759 e, a
ele associados o Conhecimento de Carga Genérico (MHBL) no 130.805.233.525.675 (fl.25) e o
Conhecimento Agregado (HBL) no 130.805.236.994.005 (fl. 28), objeto do presente processo.
Portanto, a penalidade foi aplicada em relação a cada Conhecimento Filhote
(HBL) informado na desconsolidação da carga importada, de responsabilidade do agente de
carga, CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL, devidamente identificada na
documentação autuada.
Em que pese a aplicação da penalidade referente a cada HBL, a recorrente
defende que houve a múltipla punição pelo mesmo fato, apoiando-se no entendimento da Receita
Federal aplicado aos casos de exportação. Segundo a Solução de Consulta Interna (SCI) no 8 –
Cosit, de 14/2/2008, o transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma
Declaração de Exportação e o que deixou de informar os dados de embarque de todas as
declarações de exportação, cometeram a mesma infração:

1 Acórdão no 3201-002.523 (paradigma) e Acórdão no 3302-003.395 (paradgima)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723046/2011-07

“16. Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre cada uma das
declarações de exportação, geraria uma multa de R$ 5.000,00 ou se a multa seria pelo
descumprimento de obrigação acessória de deixar o transportador de informar os dados
sobre a carga, como um todo, transportada. Ora, o transportador que deixou de informar
os dados de embarque de uma declaração de exportação e o que deixou de informar os
dados de embarque sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma
infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de
embarque. Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo
estipulado.
Conclusão
17. Em face do exposto, conclui-se que:
[...]
c) Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, uma vez que
ocorre o descumprimento da obrigação acessória de informar os dados de embarque, no
Siscomex, não sendo determinante a quantidade de dados não informados.”
O colegiado de primeira instância, de outro lado, destacou que o entendimento
acima exposto não é aplicado ao caso sob exame, conforme transcrição abaixo:
“Todavia, esse entendimento nào é aplicável ao caso sob exame. De início cabe
esclarecer que as informações cujos atrasos na prestação deram ensejo ao
lançamento são referentes a importação de mercadorias, enquanto a citada decisão
soluciona consulta relativa à exportação. Cada um desses tipos de operações envolve
peculiaridades próprias, especialmente no tocante ao controle administrativo, as quais se
refletem na legislação regente e não podem ser desprezadas. Observa-se ainda que, um
conhecimento eletrônico (CE) de exportação geralmente abrange várias
Declarações de Despacho de Exportação (DDEs).
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs).
Esses registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso. de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI conforme se passa a demonstrar.
Observa-se que, além dos conhecimentos eletrônicos, devem ser também informados os
manifestos eletrônicos1, a vinculação do manifesto à escala2, a desconsolidação da
carga3, a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo4 ou
baldeação5. Cada um desses registros refere-se a carga ou conjunto de cargas
específico e tem finalidades próprias, razão pela qual a exigência de serem
informados no prazo estabelecido não pode ser considerada como uma única
obrigação. Assim, a inobservância do prazo para prestar uma dessas informações
não desobriga o responsável de apresentar tempestivamente as demais, ainda que
sejam referentes a cargas do mesmo navio/escala.
A conclusão trazida na SCI Cosit no 8/2008 tem como ponto chave a consideração de
que, na situação consultada, ficou configurada uma única infração, que foi o atraso na
informação dos dados de embarque de mercadorias transportadas. No caso sob análise
não houve apenas uma infração. Examinando-se as ocorrências citadas pela fiscalização,
verifica-se que as multas aplicadas foram decorrentes de condutas similares, porém,
relativas a fatos distintos. Sendo assim, não se pode afirmar sequer que as infrações são
idênticas, uma vez que são diferentes seus objetos materiais.”
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723046/2011-07

(grifou-se)
Em que pese a discussão relativa a uma Solução de Consulta de 2008, voltada
para a exportação, a Receita Federal, posteriormente, em 2016, cuidou de solucionar outra
Consulta Interna, desta vez específica para a importação de mercadorias.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 2016, foi clara ao destacar que a
multa estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66 é aplicável para cada informação
não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800/2007.
Para melhor entendimento, faz-se necessário uma análise do contexto da Consulta
realizada:
A Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana), pretendendo a
uniformização da aplicação da penalidade pelo atraso na prestação das informações, faz as
seguintes considerações:
“SCI Cosit no 2/2016:
Outra situação que a presente Consulta objetiva interpretar, e que até o presente
momento é entendido de diferentes formas pelas unidades da RFB, é a forma de se
aplicar a penalidade. Atualmente, alguns autos de infração são lavrados com o valor
de R$5.000,00 para cada inclusão de informação fora do prazo, seja ela um CE,
uma vinculação de manifesto a escala ou até mesmo uma NCM em um
determinado CE já informado. Outras unidades interpretam que a multa de
R$5.000,00 é cabível por solicitação feita, tendo ela apenas uma nova informação
ou várias.
No entendimento da Coana, a penalidade de multa deverá ser aplicada por informação
que tenha deixado de ser apresentada na forma e no prazo, definindo em seguida o
conceito de informação para cada um dos sujeitos passivos, para efeitos de aplicação da
multa. Argumenta-se que o texto do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966,
alíneas "e" e "f, estabelece que "aplicam-se ainda as seguintes multas, de R$5.000,00,
por deixar de prestar informação (...)". O fato gerador da multa é o não prestar a
informação na forma e no prazo, e não solicitar inclusão de informação fora do prazo. A
diferença é tênue, mas parece bastante suficiente para estabelecer que a multa é cabível
por informação não prestada na forma e no prazo, e não por solicitação de inclusão de
informação fora do prazo.
Combinado a isso, a IN RFB n° 800, de 2007, lista e detalha todas as informações a
serem prestadas à RFB pelos intervenientes, sejam elas referentes ao veiculo, à sua
operação ou à carga que transporta. Sendo assim, concluiu-se que a multa é aplicável
para cada informação prestada em desacordo com a forma ou o prazo estabelecido na IN
RFB no 800, de 2007, e que a IN também define, explicitamente quais são as
informações exigíveis dos intervenientes que. caso não prestadas, ensejariam a
aplicação da sanção.
A solução proposta pela consulente encontra-se transcrita a seguir:
No entendimento dessa Coordenação, deverá ser aplicada a penalidade de multa
por informação que tenha deixado de ser apresentada na forma e no prazo
estabelecidos, tomando por conceito de informação para cada um dos sujeitos
passivos aqueles constantes da IN RFB n° 800, de 2007. Isso, pois, a citada
Instrução Normativa lista e detalha todas aquelas informações que deverão ser
prestadas à RFB por parte dos intervenientes, independentemente delas se
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723046/2011-07

referirem aos veículos envolvidos na operação, à própria operação em si ou à carga
transportada.”
(destacou-se)
A Cosit, em suas conclusões, acaba por corroborar o entendimento da Coana,
destacando que a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
A Instrução Normativa RFB no 800/2007, elencou expressamente quais são as
informações que devem ser prestadas por cada interveniente, seja ela relativa ao veículo, à carga
ou às operações executadas.
Quanto às informações relativas às cargas, objeto deste processo, a IN destacou,
entre outras a informação relativa à desconsolidação, que consiste na identificação do CE como
genérico, pela informação da quantidade de seus conhecimentos agregados e a inclusão de todos
os seus conhecimentos eletrônicos agregados:
“Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I – a informação do manifesto eletrônico;
II – a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III – a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV – a informação da desconsolidação;
V – a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga;
e
VI – a transferência de CE entre manifestos.
[...]
Da informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I – a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II – a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Da interpretação conjunta da Solução de Consulta Cosit no 2/2016 e da IN RFB no
800/2007, identificando a abrangência de cada informação a ser prestada, percebe-se que a
obrigação do agente de carga é a “informação da desconsolidação”, independente da quantidade
de conhecimentos filhotes a serem informados.
Se o agente insere no Siscomex um ou mais conhecimentos filhotes a destempo,
deixou de informar a desconsolidação tempestivamente. Cabe observar que a Instrução
Normativa, ao descrever a informação da desconsolidação, destaca a “inclusão de todos os seus
conhecimentos eletrônicos agregados”, portanto, o que define a aplicação da multa é a “não
informação de todos”, assim, independente da quantidade de conhecimentos agregados não
informados no prazo, a multa deverá ser aplicada uma única vez.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723046/2011-07

Vale aqui ressaltar a concordância deste Conselheiro com parte da decisão de
primeira instância que afirma o descabimento da aplicação da SCI Cosit no 8/2008. De fato, cada
situação deve ser vista de acordo com suas particularidades, não sendo um entendimento
aplicado à exportação automaticamente válido para as importações, especialmente diante das
diferenças práticas e legais impostas.
Prova disso, não há que ser aqui aplicado o entendimento de uma multa “por
viagem”, mas sim, uma multa “por desconsolidação” não informada, conforme já explicado
anteriormente.
Também é precisa a decisão do colegiado a quo ao concluir que cada uma das
informações previstas na IN RFB no 800/2007 são independentes e ensejam a aplicação de multa,
independente de serem vinculadas a uma mesma viagem ou escala. Entretanto, o que se tem no
caso em tela é o descumprimento da uma única obrigação, a de prestar a informação da
desconsolidação, portanto, uma conduta punível, uma multa aplicável.
Em consulta aos processos da Tabela 1, verifica-se que o presente Auto de
Infração trata de obrigação diversa dos processos no
10711.723043/2011-65
e
10711.723042/2011-11, visto que abrange a desconsolidação de Conhecimento Genérico
diverso, portanto, não subsiste o argumento da recorrente da identidade das autuações, apesar de
se referirem a uma mesma escala.
Quanto a possível identidade de objeto com os demais processos administrativos
não elencados na Tabela 1, já julgados por este CARF, entendo pela improcedência do alegado
pela recorrente, visto que não traz ao processo qualquer prova e, não sendo possível a obtenção
das informações em consultas processuais, não há como se apreciar a identidade entre os autos
de infração.
Prosseguindo em sua defesa, a recorrente alega a ilegitimidade da cobrança.
Explica que, nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, com alteração dada
pela IN RFB no 899/2008, os prazos de antecedência para prestação de informações sobre a carga
transportada em embarcação proveniente de outro país somente passaram a ser exigidos após 1o
de abril de 2009.
Dessa forma, o texto normativo demonstra que o legislador decidiu estabelecer
um período para que as empresas se adaptassem aos novos prazos que passariam a ser exigidos,
com uma única exceção prevista no parágrafo único do art. 50, que previa a prestação de
informações tão somente pela figura do transportador.
Para melhor visualização do alegado, expõe-se o teor do artigo 50:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigados a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
[...]
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723046/2011-07

II – as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.”
Nesse sentido, a recorrente traz aos autos a definição da palavra “transportador” e
“agente de cargas” do Dicionário Aurélio, destacando a impossibilidade de equiparação entre os
termos, fundamentando seu posicionamento no art. 11 da Lei Complementar no 95/19982.
Destaca que o entendimento do colegiado de primeira instância, pela equiparação
entre transportador e agente de cargas, nos termos do art. 2o, §1o, IV, da IN RFB no 800/2007,
não merece prosperar, visto que a interpretação de normas não pode ser aplicada às exceções,
sendo ilógico interpretá-la de maneira extensiva, especialmente por ser o art. 50 da IN RFB no
800/2007 uma regra transitória, efêmera.
Conclui, portanto, que aplicação de multa à recorrente, agente de cargas, viola o
princípio da legalidade e ao previsto no art. 110 do CTN3.
Não merece razão o recurso.
A ilegitimidade da aplicação da multa por atraso na prestação de informações em
face dos diversos intervenientes do comércio exterior há muito é discutida neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
O Colegiado tem se mostrado pacífico pela possibilidade de aplicação da multa ao
agente de cargas e demais intervenientes pela intempestividade na prestação de informações de
sua responsabilidade.
Não poderia ser diferente. A IN RFB no 800/2007 foi clara ao estabelecer que,
para os fins da Instrução Normativa, o termo “transportador”, citado em diversos artigos, se
classificaria em empresa de navegação, consolidador, desconsolidador e agente de carga,
conforme abaixo se expõe:
“Art. 2o Para efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV – o transportador classifica-se em:
a) Empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;

2 "Lei Complementar no 95/1998:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse
propósito, as seguintes normas:
I - para a obtenção de clareza:
a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre o assunto técnico,
hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando;"
3 Código Tributário Nacional
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados,
ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723046/2011-07

b) Empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) Consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) Desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) Agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;”
(grifou-se)
A legislação é clara ao prever a classificação do agente de carga como
transportador para os fins da Instrução Normativa.
Mais ainda. Não bastando a classificação do agente de carga como transportador,
a própria Instrução Normativa cuidou de prever a obrigação específica imposta ao agente de
carga quanto às informações relativas à desconsolidação da carga, conforme art. 18 da citada IN:
“Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.”
Não há dúvidas de que a obrigação de prestar as informações relativas à
desconsolidação da carga lhe é imposta. O próprio Decreto-Lei no 37/66 foi específico ao
destacar a possibilidade de aplicação da multa por atraso na prestação de informações
diretamente ao agente de cargas.
Também não deve prosperar a alegação de violação ao art. 110 do CTN, afinal, a
Instrução Normativa em momento algum pretendeu alterar o conceito dos termos “transportador”
e “agente de cargas”, longe disso. A norma apenas equipara os intervenientes para fins do
cumprimento das obrigações que lhes são cabíveis, sem prejuízo do conceito técnico ou mesmo
comum que os termos representam.
É nesse sentido que se mostra improcedente a alegação relativa ao parágrafo único
do art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
O dispositivo é simples e direto ao prever que os prazos previstos na IN somente
serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009, com exceção dos incisos I e II do parágrafo
único.
Da leitura no inciso II, depreende-se que, em que pese os prazos previstos no art.
22 não serem aplicados a período anterior a 1o de abril de 2009, não se exime a obrigação de
prestar informações relativas às cargas transportadas, porém em prazo diverso, mais brando. Até
31 de março de 2009, as informações relativas às cargas poderiam ser realizadas a qualquer
momento “antes da atracação ou desatracação da embarcação”, e não 48 horas antes, como
previsto no art. 22.
O entendimento aqui adotado não é novidade no CARF. Pelo contrário, o tema foi
alvo de diversos julgamentos no âmbito deste Conselho e possui ampla jurisprudência no mesmo
sentido ora exposto.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.580 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723046/2011-07

Como exemplo, traz-se aos autos trecho da ementa do Acórdão no 3003.000-777,
de relatoria do i. Conselheiro Marcos Antonio Borges:
“Acórdão no 3003-000.777
Sessão de 11 de dezembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
[...]
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado
para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele
cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007,
não tendo revogado seu parágrafo único.

Dessa forma, quanto à ilegitimidade passiva, devem ser rejeitados os argumentos
do recurso.
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital